Tribunal: TJDFT
Processo: 0743981-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento[1] interposto por Rosivaldo de Olivera Cardoso em face da decisão[2] que, no curso da ação de manutenção de posse, com pedido de antecipação de tutela, promovida em seu desfavor pelos agravados – Flávio Alves Rodrigues e Elaine Belmira Alves Rodrigues –, acolhera os embargos de declaração opostos pelos autores, e, reformando o decisório embargado, negara ao agravante a reabertura do prazo processual para interposição de apelação, certificando o trânsito em julgado da sentença e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, desconstituindo-se o decisório arrostado para restituir-lhe o prazo para interpor apelação, afastando o trânsito em julgado apreendido, e, ademais, para afastar sua condenação às penas da litigância de má-fé. Como suporte da pretensão reformatória, narrara que, opostos aclaratórios em face da sentença, a decisão fora publicada em 28/02/2024, o que culminara a data de 21/03/2024 como prazo final para interposição da apelação. Esclarecera que, contudo, sua patrona, única constituída nos autos, sofrera acidente no dia 28/01/2024, sendo necessário submeter-se a cirurgia, o que ocorrera no dia 03/02/2024, que impôs-lhe repouso até o dia 30/03/2024, consoante atestado médico colacionado aos autos, fatos que ocorreram no fluxo do prazo recursal. Destacara que, interposta apelação pelos autores, no intuito de não requerer devolução do prazo e procrastinar o curso processual, interpôs apelo adesivo. Pontuara que, contudo, os agravados, em 06/06/2024, desistiram do apelo, o que implicara no não conhecimento do recurso adesivo que aviara. Ressaltara que, assim, a devolução do prazo que demandara somente se fez necessária quando da desistência do apelo pelos autores, na data de 06/06/2024, de modo que, no momento da interposição do recurso adesivo, não se fazia necessário pontuar a incapacidade laboral de sua patrona e requerer a restituição do prazo para interposição de recurso. Pontuara que o pedido de devolução do prazo para interposição do apelo ocorrera apenas após o trânsito em julgado, porquanto a certificação ocorrera no mesmo dia em que houvera a publicação da homologação da desistência do recurso pelos autores, de modo que não merece prosperar o entendimento do eminente sentenciante no sentido de que provocara incidente manifestamente infundado por “aguardar o momento mais conveniente para requerer a devolução do prazo”. Reverberara que a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé mostra-se desarrazoada, considerando que o pedido de restituição do prazo recursal se dera no exercício do direto de defesa que o assiste. Pontuara a inexistência dos elementos subjetivos – dolo ou culpa grave – e objetivo – prejuízo causado à parte adversa – a caracterizarem a litigância de má-fé. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosivaldo de Olivera Cardoso em face da decisão que, no curso da ação de manutenção de posse, com pedido de antecipação de tutela, promovida em seu desfavor pelos agravados – Flávio Alves Rodrigues e Elaine Belmira Alves Rodrigues –, acolhera os embargos de declaração opostos pelos autores, e, reformando o decisório embargado, negara ao agravante a reabertura do prazo processual para interposição de apelação, certificando o trânsito em julgado da sentença e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, desconstituindo-se o decisório arrostado para restituir-lhe o prazo para interpor apelação, afastando o trânsito em julgado apreendido, e, ademais, para afastar sua condenação às penas da litigância de má-fé. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara o pedido de reabertura do prazo processual para interposição do recurso por ausência de justa causa e reconhecera o trânsito em julgado da sentença que elucidara a ação principal, e, outrossim, reputando o agravante litigante de má-fé por ter provocado incidente manifestamente infundado, condenara-o com essa conformação. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão, proferida no bojo da ação de manutenção de posse, que versa sobre o indeferimento da reabertura do prazo para interposição da apelação e subsunção da conduta do agravante à hipótese ventilada no artigo 80, VI, do Código de Processo Civil. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 CPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que, sob pena de implicação de danos graves ou de difícil reparação à parte, afetando o resultado útil do processo, é viável e necessário que haja inserção da decisão que negara a reabertura do prazo para interposição de apelo, certificara o trânsito em julgado da sentença proferida no processo cognitivo e condenara o agravante às penas de litigância de má-fé, por espargir repercussões materiais imediatas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame do indeferimento da reabertura para interposição do apelo, além da condenação às penas da litigância de má-fé, conquanto matérias não insertas na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a matéria posta não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de ser instaurado o cumprimento de sentença sem que haja o julgamento do direito posto no bojo do processo cognitivo, o que afetará o direito material da parte, afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação, conforme fora destacado. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela agravante. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do agravo, urge pontuar que sustentara o agravante, em suma, que, a despeito de o atestado médico exarar a incapacidade laboral da sua patrona até o dia 30.03.24, o pedido de restituição do prazo recursal ocorrera apenas em 19/06/2024, porquanto apenas nesse momento ocorrera a homologação da desistência do apelo interposto pelos agravados, implicando, por conseguinte, o não conhecimento do apelo adesivo que interpusera. Defendera que, nesse cenário, não se mostra escorreito o entendimento firmado pelo sentenciante no sentido de que provocara incidente manifestamente infundado a impor a sua condenação às penas da por litigância de má-fé, nos termos da regra estampada no art. 85, VI, o CPC. Sob essa realidade, a despeito dos argumentos desenvolvidos pelo agravante e sem desconsideração para com a situação que atravessara sua patrona em razão do acidente que a vitimara, tornando desnecessário, inclusive, a apuração do período em que ficara convalescendo defronte o havido, o pedido de repetição de prazo para recurso carece de respaldo e viola o sistema procedimental. Ademais, não houvera, em verdade, comprovação da impossibilidade de exercício do mandato judicial, não obstante o acidente que vitimara a douta patrona. Consoante o atestado médico trazido à colação, a douta patrona do agravante, Dra. Josiane Meneses de Carvalho Braga, única constituída nos autos, sofrera “fratura da extremidade distal do rádio” na data de 30/01/2024, necessitando de (60) dias de repouso”[3]. Contudo, o atestado médico limitara-se a apontar o período de afastamento, não detalhando o estado de saúde da paciente, tampouco as razões justificadoras de eventual impossibilidade do exercício das atividades do cotidiano, inclusive, a laboral. A seu turno, a sentença de procedência parcial dos pedidos autorais deduzidos na ação principal fora publicada no dia 30/11/2023[4]. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados no dia 27/02/2024, com decisão publicada no DJE do dia 29/02/2024[5], tendo o prazo para a interposição de apelação findado no dia 21/03/2024. Interposto apelo apenas pelos autores, determinada a intimação dos réus, fora interposto apelo adesivo[6] e apresentadas contrarrazões[7] pelo agravante, ambos subscritos pela única causídica constituída nos autos, a Dra. Josiane Meneses de Carvalho Braga. Emerge inexorável que os atos processuais ultimados pelo réu, sob essa realidade fática, se aperfeiçoaram de forma válida e eficaz, à medida em que, no período de repouso sugerido no atestado médico trazido à colação, inexistiam razões que legitimassem a incapacidade para o exercício de atividade advocatícia e, por conseguinte, de a douta patrona do agravante atuar, praticando os atos processuais que lhe estavam afetos. Diante dessa inafastável realidade, a despeito de estar a douta patrona em convalescência, devidamente intimada e respeitando-se os prazos estabelecidos nos §§1o e 2o do artigo 1.010 do estatuto processual, manifestara-se nos autos, seja interpondo apelo adesivo, seja apresentando contraminuta, não sobejando, portanto, justo impedimento que a obstaria de exercer a atividade advocatícia e/ou até substabelecer o seu mandato, por conseguinte, justa causa a permitir a restituição do prazo recursal para a interposição da apelação (CPC, arts. 221, 223, §1o e 1.004). Essas conclusões encontram arrimo no entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme atestam os julgados adiante indicados: “(...) 1. No presente caso, o atestado apresentado pelo advogado para justificar a interposição do agravo em recurso especial após o decurso do prazo legal não tem o condão de ilidir a intempestividade. Inexistentes nos autos pedidos e respectiva decisão a respeito de suspensão do processo. 2. Este Superior Tribunal tem entendido que, em casos de interposição de recurso após o transcurso do prazo legal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 1.628.410/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) "(...) III - A despeito da apresentação, quando da oposição dos segundos embargos de declaração, de atestados médicos em nome do advogado ora agravante, o entendimento firmado nesta Corte Superior é no sentido de que a doença do advogado pode constituir justa causa, de modo a autorizar a dilação do prazo para interposição de recurso, desde que se comprove a impossibilidade concreta da prática do ato processual pelo defensor constituído, ou ainda, do substabelecimento dos poderes a outros profissionais. Precedentes. IV - Todavia, na situação ora examinada, não se depreende a justa causa, considerando os elementos fáticos narrados, notadamente em razão da ausência de demonstração pelo causídico, da impossibilidade concreta da prática do ato processual diante da enfermidade indicada nos atestados médicos, ou do substabelecimento dos poderes a outros advogados. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 445.808/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 11/9/2018.)” No mesmo sentido, é entendimento externado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO DE PERÍODO DIVERSO DO PRAZO PROCESSUAL. ATRASO INJUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 223 do CPC, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” 2. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 3. No caso concreto, o período indicado no atestado médico é diverso do prazo para apelar. A crise de asma de apenas um dia é insuficiente para a restituição de todo o prazo recursal. Logo, não há justa causa para a devolução do prazo para apelar. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime .” (Acórdão 1918899, 0722256-84.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. ... 2. O atestado médico que não demonstra incapacidade total do advogado para o exercício da sua atividade ou para substabelecer o mandato não justifica a restituição de prazo para contestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. ... 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1912028, 0706625-35.2022.8.07.0012, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 06/09/2024.) A par dessa apreensão, evidente impedimento ou óbice à prática do ato processual deveria ter sido noticiado e culminado com o pedido de repetição do prazo na primeira oportunidade em que a douta patrona acorrera aos autos (CPC, arts. 221 e 223, §1o). Ora, a despeito de ter o agravante noticiado os fatos que teriam impedido sua patrona de realizar atempadamente os atos processuais, o que sobeja é que, no momento apropriado à prática do ato processual, não houvera a ventilação de fatos tidos como aptos a ensejarem a qualificação de justo motivo apto a ensejar a restituição do prazo na forma legitimada pelo legislador processual (CPC, 223, § 2o). Conforme o itinerário procedimental, não houvera a participação do havido na primeira oportunidade em que a douta patrona acorrera aos autos. Ao contrário, expirado o prazo para o aviamento de apelação, acorrera aos autos na sequência para interpor recurso adesivo e apresentar contrarrazões. Somente quando os autores desistiram do apelo, prejudicando o recurso adesivo, é que houvera a formulação do pedido de restituição de prazo, quando, por certo, já estava há muito aperfeiçoada a preclusão consumativa. É que a simples prática dos atos processuais, sem manifestação do impedimento, sepultara a faculdade que assistia o agravante, via da sua patrona de postular a restituição de prazo, implicando a qualificação da preclusão consumativa. Em suma, inviável que, após várias manifestações processuais, haja pedido de restituição de prazo como forma de ser contornado o óbice pertinente ao conhecimento do recurso adesivo formulado pelo agravante. Se óbice subsistia, frise-se, deveria ter sido suscitado na primeira oportunidade em que acorrera aos autos. A formulação do pedido após a prática de diversos atos, inclusive, a par de aperfeiçoada a preclusão consumativa, encerra comportamento contraditório, pois demandado o reconhecimento de impedimento com efeito retroativo, desprezando-se os atos praticados. Assim é que, ressoando patenteado que as provas que coligira são plenamente inaptas ao desiderato a que se propunham, a medida processualmente imperativa é o não acolhimento do pedido de restituição do prazo para interposição da apelação, confirmando-se o trânsito em julgado da sentença. Com efeito, as alegações trazidas em ambiente recursal são inábeis à formação de juízo reformatório, porquanto não se mostraram eficazes a conduzir à demonstração da afirmada equivocidade das conclusões adotadas quanto à matéria na decisão ora hostilizada. Por fim, o vindicado pelo agravante no que diz respeito à sua sujeição às penas da litigância de má-fé, sob o prisma da provocação de incidente manifestamente infundado, reveste-se de plausibilidade. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a natureza jurídica da litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou terceiro interveniente, conforme preleciona a norma contida no artigo 79 do Código de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 é o responsável pela previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar, vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define: Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o texto legal mas também as normas éticas que coexistem em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito[...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso. Diante do aduzido, tem-se que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de conduta de responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de se tornar mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual vigente, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Para maior elucidação deve ser transcrito aludido dispositivo: "Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Vl - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório." No caso, o agravante fora condenado às penas da litigância de má-fé, sob o estofo argumentativo de provocar incidente manifestamente infundado (CPC, art. 80, VI). Com efeito, esta hipótese está relacionada ao dever das partes contido no artigo 14 do estatuto processual e consiste na prática intencional de atos onde o agente tem a absoluta consciência de que a pretensão por meio do referido ato é completamente destituída de razão, contrário à lealdade processual e à boa-fé, ocasionando a procrastinação do processo. Assim, incorre nesta hipótese quando a parte não possuir nenhum elemento objetivo para que possa demonstrar que acredita ter razão, mesmo que não tivesse. Com efeito, na hipótese, vê-se a necessidade da intenção dolosa da parte em retardar o andamento do feito, o que não se amolda ao caso trazido à baila. Alinhadas essas considerações, ressoa pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que para configurar essa hipótese de litigância de má-fé, faz-se necessário provar a intenção da parte na pretensão de conseguir objetivo ilegal, imprescindível a figura do dolo, entendimento esse há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 12, 14, 56 E 57, DA LEI N. 8.078/1990. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA O ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO REFERIDO CODEX. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. ... V - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.Precedente do Supremo Tribunal Federal. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.554.862/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. SÚMULAS 284/STF E 126/STJ. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO DA PARTE. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. ... 7. A caracterização de litigância de má-fé, na hipótese do art. 80, V, do CPC, pressupõe que a conduta seja manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, não sendo essa a hipótese dos autos, em que houve mero equívoco jurídico. ... 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para afastar a condenação da recorrente por litigância de má-fé. (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Estabelecidos esses parâmetros, é notório que não restara caracterizara a litigância de má-fé do agravante, não verificado o elemento subjetivo do dolo em prejudicar a parte ex adversa ou a sistemática processual, como exaustivamente definido como elemento indispensável para a configuração do abuso de direito de demanda. Ao contrário, a pretensão que formulara traduzira simples exercício do direito subjetivo de defesa que o assiste, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a aparelhar o pedido que reclamara. Nesse sentido, as lições de Ada Pellegrini Grinover, no estudo da má-fé, traduzem com excelência a contextualização da má-fé dos litigantes na marcha do processo. Confira-se: "Mais do que nunca, o processo deve ser informado por princípios éticos. A relação jurídica processual, estabelecida entre as partes e o juiz, rege-se por normas jurídicas e por normas de conduta. De há muito, processo deixou de ser visto como instrumento meramente técnico, para assumir a dimensão de instrumento ético voltado a pacificar com justiça. Nessa ótica, a atividade das partes, embora empenhadas em obter a vitória, convencendo o juiz de suas razões, assume uma dimensão de cooperação com o órgão judiciário, de modo que de sua posição dialética no processo possa emanar um provimento jurisdicional o mais aderente possível à verdade, sempre entendida como verdade processual e não antológica, ou seja, como algo que se aproxime ao máximo da certeza, adquirindo um alto grau de probabilidade. É por isso que os Códigos Processuais adotam normas que visam a inibir e a sancionar o abuso do processo, impondo uma conduta irrepreensível às partes e a seus procuradores." Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO CONSTATADO. RECURSO DESPROVIDO. ... 3. Nos termos do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 3.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não foi constatado no caso em análise. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1915313, 0740944-31.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos dos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 2 – Inexistente a comprovação de dolo processual da parte, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408070, 0736357-34.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no PJe: 29/03/2022.) Do alinhavado deflui inexorável que, não se emoldurando a conduta do agravante na tipificação legal do artigo 80, inciso VI, do estatuto processual civil vigente, ante a não caracterização de sua má-fé pela ausência do elemento subjetivo do dolo, não sobeja possível ser qualificado e apenado por litigância de má-fé. Com efeito, como esposado, as pretensões que delineara, em suma, traduziram simples exercício dialético do direito subjetivo de ação e/ou defesa que o assiste, destinando-se a argumentação que deduzira inicialmente na ação executiva a aparelhar a pretensão que encartara. Como cediço, a hipótese de utilização do processo para alcançar objetivo ilegal demanda provas de que a parte, efetivamente, intentara conseguir proveito indevido por via processual, ressaindo imprescindível a figura do dolo e a inobservância do dever de lealdade processual. Nesse ínterim, não havendo a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância de má-fé, na perspectiva de que, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, o agravante atuara dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, não há de se falar no emolduramento da sua conduta de demandar advinda em quaisquer das hipóteses presentes no artigo 80 do estatuto processual. O postulado pelo agravante, portanto, reveste-se de plausibilidade quanto ao ponto, legitimando a agregação de efeito suspensivo ao recurso no tocante à paralisação da sanção que lhe fora imposta. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo de forma parcial, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada apenas para sobrestar, por ora, a pena imposta ao agravante como litigante de má-fé, mantendo intacto, quanto ao mais, o decidido, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 65171816 (fl.4/10) [2] ID 65171823 (fl. 25) [3] ID 201026671, autos de origem (fl. 1133) [4] ID 179876273, autos de origem (fl. 1005) [5] ID 188196149, autos de origem (fl. 1033) [6] ID 194475006, autos de origem (fl. 1056) [7] ID 194475028, autos de origem (fl. 1088)